Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-32.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600190-32.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600190-
32.2024.6.16.0061 (DRAP 0600187-77.2024.6.16.0061) que nos termos do art. 48, § 1º da Resolução
n.º 23.609/2019, o pedido se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da mesma
Resolução. Contudo, conforme já informado o DRAP a que esse registro se encontra vinculado foi
julgado indeferido e segundo o que determina o art. 48 da Resolução de Registro de Candidaturas,
o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a eles
vinculados. Ante o exposto, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Alessandro Carlos
Gabriel, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de Alessandro Carlos Gabriel ao cargo de Vereador, sob o número 25222,
pelo 25 - PRD, no Município de Arapongas. Ocorre que, conforme certificado nos autos
(id.123810035), o DRAP do partido ao qual a requerente encontra-se filiada foi julgado indeferido
nos autos nº 0600187-77.2024.6.16.0061, o que, consoante previsão do artigo 48, caput, da
Resolução nº 23.609/2019, é causa suficiente para indeferimento do presente registro de
candidatura. Publicado o edital, o DRAP do partido PRD foi impugnado pelo Ministério Público
Eleitoral. Certificou-se nos autos o indeferimento do Registro Coletivo DRAP. O Ministério Público
Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido de registro, apontando que conforme
certificado nos autos (id.123810035), o DRAP do partido ao qual a requerente encontra-se filiada foi
julgado indeferido nos autos nº 0600187-77.2024.6.16.0061, o que, consoante previsão do artigo 48,
caput, da Resolução nº 23.609/2019, é causa suficiente para indeferimento do presente registro de
candidatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO CARLOS GABRIEL (RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101246
03/10/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.792

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600190-32.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ALESSANDRO CARLOS GABRIEL
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO DO
DRAP. REVERSÃO EM SEDE RECURSAL.
V I N C U L A Ç Ã O . I M P A C T O N O S
R E G I S T R O S D E C A N D I D A T O S .
DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de registro de candidatura
de candidato ao cargo de vereador,
indeferido pelo juízo de origem em razão do
indeferimento do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do Partido Renovação Democrática - PRD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se, diante da reversão do
indeferimento do DRAP em sede recursal, é
possível o deferimento do pedido de
registro de candidatura vinculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 48, caput, da Resolução TSE nº
2 3 . 6 0 9 / 2 0 1 9 , e s t a b e l e c e q u e o
Num. 44101246 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100313501941000000043052563
Número do documento: 24100313501941000000043052563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:33:52

indeferimento do DRAP é fundamento
suficiente para o indeferimento dos pedidos
de registro de candidatura a ele vinculados.
4. O recurso do DRAP foi provido,
passando à condição de deferido, o que
possibilita o deferimento do registro de
candidatura do recorrente, cujo único
impedimento vinha a ser exatamente o
indeferimento do DRAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: O deferimento do
DRAP em sede recursal repercute no
deferimento do pedido de registro de
candidatura a ele vinculado e que havia
sido indeferido pelo único motivo de ter sido
indeferido o DRAP na origem.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 48.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de
ALESSANDRO CARLOS GABRIEL para o cargo de vereador pelo PRD.

Publicado o edital, não houve impugnação.

Por sentença (id. 44040127), foi indeferido o registro de candidatura, ao
fundamento de ter sido indeferido o DRAP do partido.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44040134), aduzindo, em síntese,
que o DRAP deve ser deferido.

Pede, ao final, o provimento.

Num. 44101246 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100313501941000000043052563
Número do documento: 24100313501941000000043052563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:33:52

Contrarrazões pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido
de aguardar o julgamento do recurso no DRAP ou, sucessivamente, pelo conhecimento e
não provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 11/09/2024 (id. 44040131) e as razões foram protocoladas no dia
14/09/2024 (id. 44040134).

Intimado via PJE em 17/09/2024 (id. 44040137), o Ministério Público Eleitoral
protocolou suas contrarrazões em 18/09/2024 (id. 44040139), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Nos termos do art. 48, § 1º da Resolução n.º 23.609/2019, o pedido se
encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da mesma Resolução.
Contudo, conforme já informado o DRAP a que esse registro se encontra
vinculado foi julgado indeferido e segundo o que determina o art. 48 da
Resolução de Registro de Candidaturas, o indeferimento do DRAP é
fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a eles vinculados.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
ALESSANDRO CARLOS GABRIEL, para concorrer ao cargo de Vereador.

O recorrente argumenta, em síntese, que o DRAP deveria ter sido deferido e
que houve interposição de recurso visando a reversão da decisão de indeferimento, sem
fazer qualquer consideração específica quanto a este feito.

Pois bem.

A matéria é disciplinada de forma objetiva na Resolução TSE nº 23.609/2019:

Num. 44101246 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100313501941000000043052563
Número do documento: 24100313501941000000043052563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:33:52

Art. 48. O indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados.
§ 1º Enquanto não transitada em julgado a decisão do DRAP, o juízo
originário deve dar continuidade à instrução dos processos de registro de
candidatas ou candidatos, procedendo às diligências relativas aos demais
requisitos da candidatura, os quais serão declarados preenchidos ou não na
decisão de indeferimento proferida nos termos do caput.
§ 2º Quando o indeferimento do DRAP for o único fundamento para
indeferimento da candidatura, eventual recurso contra a decisão proferida no
DRAP refletirá nos processos de candidatas ou candidatos a este vinculados,
sendo-lhes atribuída a situação "indeferido com recurso" no Sistema de
Candidaturas (CAND).

Considerando que o DRAP, que tramita nos autos 0600187-
77.2024.6.16.0061, teve o seu indeferimento revertido por esta Corte Regional na sessão
do dia 30/09/2024, tratando-se de matéria superada no âmbito desta instância, e
considerando que o indeferimento havido em primeiro grau era o único impedimento ao
deferimento do registro, o provimento do recurso é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600190-
32.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ALESSANDRO CARLOS GABRIEL - Advogados do(a) RECORRENTE:
RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -
Num. 44101246 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100313501941000000043052563
Número do documento: 24100313501941000000043052563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:33:52

PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, EDER LUIS DAVID - PR22277 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101246 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 13:50:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100313501941000000043052563
Número do documento: 24100313501941000000043052563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:33:52